Tribunal: TJMT
Processo: 0010891-96.2008.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010891-96.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Prescrição e Decadência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BIOENCON DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - ME - CNPJ: 07.005.171/0001-52 (APELADO), JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA - CPF: 834.542.841-04 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INÉRCIA DO CREDOR EM PROMOVER A CITAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A ação foi distribuída em 20/05/2008, com decisão inicial proferida em 02/06/2008. Foram expedidos vários mandados de citação e penhora ao longo de quase 17 (dezessete) anos de tramitação, entretanto, nenhum obteve êxito em localizar os executados, bens ou valores.

“Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019).

“
Para a pronúncia da prescrição intercorrente não há necessidade de que o Exequente seja intimado pessoalmente para dar andamento ao Feito. Precedentes do TJDFT e do STJ. Apelação Cível desprovida
. (...)” - (STJ - REsp: 1955351 DF 2021/0254330-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/04/2022).

“Tema Repetitivo 568 do STJ:
“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
de n. 0010891-96.2008.8.11.0041, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida na “Ação de Execução Por Título Extrajudicial” ajuizada pelo próprio recorrente, em face de
BIECON PROJETOS AMBIENTAIS LTDA E JORGE TADEU MALVENIER NEVES GARCIA
–
objetivando o adimplemento do débito oriundo da Cédula de Crédito Comercial de n. 40/00132-6
– perante a 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Em sentença (ID.

147580724)
o magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência de prescrição e julgou extinto o processo
com fulcro nos artigos 487, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro.

Condenou o banco exequente em custas processuais, mas deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios
, posto que não há patrono constituído aos executados nos autos.

O apelante em suas razões (ID.
147580725
) alega que a ação foi distribuída em 20/05/2008 e foi concedida a decisão inicial em 02/06/2008. Foram expedidos e cumpridos cinco mandados de citação e penhora, onde não foram localizados os executados.

Aduz que o Banco exequente firmou com os executados a Cédula de Crédito Comercial de no 40/00132-6, em 08/11/2005, no valor de R$ 32.644,05 (trinta e dois mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos), pela qual estes se tornaram inadimplentes, totalizando o débito na quantia de R$ 43.882,10, atualizado até 02/05/2008.

Sustenta que de acordo como andamento processual, em momento algum deixou de dar o andamento regular ao processo, promovendo todos os atos necessários para o prosseguimento do feito. Afirma que a prescrição intercorrente demanda a ocorrência de desídia, que não ocorreu nestes autos.

Argumenta que deve ser realizada a prévia intimação pessoal do credor para dar prosseguimento ao feito, evitando ofensa ao princípio da não surpresa.

Suscita que a longa duração processual decorre da ausência de localização dos Executados, não havendo nenhuma negligência do Banco. O Exequente diligenciou de todas as maneiras possíveis, realizando os requerimentos de pranche. Ademais, as partes deveriam ter sido intimadas por Edital.

Diz que para que reste caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente, é necessário que fique configurada a inércia da parte exequente por lapso temporal superior ao do direito material vindicado.

Requer provimento nos termos da fundamentação supra, pede-se, ainda e reestabelecendo o curso do processo para prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal
reside na afirmação de que não houve a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que a parte exequente alega que sempre diligenciou nos autos, promovendo o andamento processual.

A ação foi distribuída em 20/05/2008, com decisão inicial proferida em 02/06/2008. Foram expedidos vários mandados de citação e penhora ao longo de quase 17 (dezessete) anos de tramitação, entretanto, nenhum obteve êxito em localizar os executados, bens ou valores.

A ausência de citação e constrição patrimonial é fato incontroverso nos autos.

Preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/004, se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, observado o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê ser
o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da cédula executada aplicável ao presente caso.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004,
aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019) (g.n).

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

Inclusive, a decretação da prescrição intercorrente dispensa a intimação pessoal do exequente, ora recorrente, para impulsionar o processo.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO FUNDADA NO PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. INÉRCIA DO CREDOR. CARACTERIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A prescrição intercorrente incide no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: inércia do credor e transcurso do prazo prescricional referente à pretensão executória. 2 (...). 3 - Para a pronúncia da prescrição intercorrente não há necessidade de que o Exequente seja intimado pessoalmente para dar andamento ao Feito. Precedentes do TJDFT e do STJ
. Apelação Cível desprovida. (...) - (STJ - REsp: 1955351 DF 2021/0254330-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 01/04/2022). (g.n).

Imprescindível salientar que
requerimentos de diligencias não são aptos a interromper o prazo prescricional, mas tão somente a efetiva constrição patrimonial e citação exitosa
, conforme Tema Repetitivo 568 e entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

Tema Repetitivo 568 do STJ:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.” (g.n).

Corrobora a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ).
(...)” (STJ – 1a Turma – AgInt. no AREsp. n. 1.165.108/SC – Rel.: Min. Gurgel de Faria –j. em 18/02/2020 – DJe 28/02/2020). (gn).

Este sodalício entende de igual maneira:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – A"ÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA EXTINTIVA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESÍDIA DA PARTE CONFIGURADA – CONTRADITÓRIO OBSERVADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “(...) I-
É possível ocorrer, após a propositura da ação, a prescrição do direito, se o autor não diligenciar a citação do réu, dentro de determinado prazo. II- O feito foi ajuizado em 2006 e perdurou quase uma década sem a devida citação, restando patente que o Autor, por várias vezes, foi intimado a diligenciá-la, sem sucesso. III- Evidenciada a inércia do autor em declinar o endereço correto do demandado, ônus do qual não poderia se desincumbir, por um período superior a 09 (nove) anos, resta patente a ocorrência de prescrição
. (...)” (TJ-MT 00328392120138110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Evidenciada a inércia do autor em promover a citação e satisfazer o crédito através de constrição patrimonial, por período que supera o prazo prescricional, resta patente a ocorrência de prescrição.

A sentença não merece censura.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Ausente a fixação de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024